Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INFLUÊNCIA PARA AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 180, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve indeterminação da denúncia quanto aos núcleos verbais "recebeu" e "adquiriu"; (ii) estabelecer se as provas judicializadas são suficientes para condenação; (iii) determinar se houve violação ao art. 155, caput, do CPP por fundamentação baseada exclusivamente em prova inquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada admite a denúncia alternativa quando há incerteza sobre qual modalidade específica foi praticada, desde que os fatos sejam adequadamente descritos e demonstrem mais de uma modalidade do tipo penal.
4. As provas judicializadas, representadas pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório, são suficientes, coerentes e convergentes, comprovando inequivocamente que o apelante adquiriu o aparelho celular e intermediou sua venda para terceiro de boa-fé.
5. A condenação não se baseia exclusivamente em prova inquisitiva, mas sim no conjunto probatório que inclui as provas judiciais, considerando-se que a confissão prestada em ANPP pode somar-se às demais provas produzidas nos autos.
6. No crime de receptação, aplica-se o art. 156 do CPP, cabendo à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, sem que se configure inversão do ônus da prova ou violação à presunção de inocência.
7. O dolo de receptação encontra-se devidamente caracterizado pelas circunstâncias manifestamente suspeitas do negócio jurídico, especialmente a aquisição de aparelho de pessoa desconhecida, sem documentação, por valor substancialmente inferior ao de mercado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput, do CP; art. 155, caput, do CPP; art. 156 do CPP; art. 386, inciso VII, do CPP; art. 59 do CP; art. 33, § 2o, alínea "c", do CP; art. 44, § 2o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 705/STF; Súmula 231/STJ; Acórdão 1914339, 0705832-09.2021.8.07.0020, TJDFT; Acórdão 1921098, 0705234-09.2021.8.07.0003, TJDFT; Acórdão 2034502, 0709339-64.2023.8.07.0001, TJDFT; Acórdão 2034617, 0757461-74.2024.8.07.0001, TJDFT; AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, STJ; AgRg no HC n. 446.942/SC, STJ; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.310.987/PB, STJ.